Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RAZÕES RECURSAIS EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No sistema processual vigente, prestigia-se o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa, de modo que a interposição de dois recursos em face do mesmo decisum impede o conhecimento da segunda impugnação.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo quando aliada ao conjunto probatório judicial.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, conforme provas produzidas sob o crivo do contraditório que denotam que o réu, em sua bicicleta, subtraiu, para si, pertences da vítima, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de um revólver e palavras de intimidação, mantém-se o decreto condenatório pela figura do art. 157, § 2o-A, I, do CP.
4. Se o ato formal de reconhecimento de pessoas não existiu, uma vez que a identificação do acusado se deu informalmente e no âmbito do flagrante delito, e estando o édito condenatório embasado em outras provas autônomas, não há falar em absolvição (CPP, art. 386, VII; “in dubio pro reo”).
5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado.
6. Não conhecido o segundo recurso do réu, em razão da unirrecorribilidade. Primeiro recurso do réu conhecido e desprovido.